Tribunal: TCU
Processo: 040.735/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 771/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.735/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Moraes Silva (CPF XXX.823.985-XX); Cleidilene Cordeiro dos Santos Moreira (CPF XXX.201.359-XX); Geralda Maria Correntes Neves (CPF XXX.208.131-XX); Helen Cristina Bastos Rodrigues (CPF XXX.240.512-XX); Jose Alexandre do Nascimento (CPF XXX.157.994-XX); Juliana Aparecida Alves Araujo (CPF XXX.619.449-XX); Marcilon Silverio de Azara (CPF XXX.119.381-XX); Ricardo da Silva Alves dos Santos (CPF XXX.191.957-XX); Rozania Rangel (CPF XXX.423.867-XX); Tania Maria Filgueira da Costa Leandro (CPF XXX.021.484-XX). 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.